Tribunal: CARF
Processo: 10909.721045/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10909.721045/2016-17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-008.924 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
EWAN TELES AGUIAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 04/06/2014
REVOGAÇÃO OU CASSAÇÃO DE LIMINAR. INCIDÊNCIA DE MULTA
DE OFÍCIO.
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, uma vez publicada a
decisão (sentença ou acórdão) que revoga a liminar para reconhecer a
incidência da exação cuja exigibilidade estava suspensa, inicia-se o prazo de 30
(trintas) dias no qual o contribuinte fica isento da multa de ofício. Todavia, se o
pagamento do tributo se dá fora desse prazo, incidirão juros moratórios e
multa, e a cobrança da multa de ofício opera-se nos termos da legislação
aplicável (quando o pagamento somente ocorre após o início de procedimento
fiscal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ –
Florianópolis (DRJ-FNS) neste presente voto:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721045/2016-17
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721045/2016-17

Trata o presente processo de crédito tributário apartado (multa de ofício) de crédito
tributário consubstanciado no âmbito do processo administrativo fiscal n° 10909-
720.725/2016-13 (referente a IPI - imposto sobre produtos industrializados incidente
sobre a operação de importação, juros de mora e multa de ofício).
Depreende-se da descrição dos fatos do auto de infração (fls. 05 a 08) que o autuado
submeteu a despacho de importação, por meio da declaração de importação - DI no
14/1061113-4, registrada em 04/06/2014, mercadoria descrita como veículo automotor
(MARCA/MODELO/VERSAO: M.BENZ/ML350/BTC, ANO/MODELO: 2014/2014,
NUMERO DO CHASSI 4JGDA2EB4EA359899), deixando de recolher o IPI - imposto
sobre produtos industrializados incidente sobre a operação de importação, sob a
alegação de estar amparado pelo Ação Ordinária no 48456-44.2013.4.01.3400.
Em 03/09/2013, foi deferida a tutela antecipada. Contudo, em 12/08/2015, sobreveio a
sentença de 1o grau, que julgou parcialmente o pedido tão somente para afastar a
incidência do ICMS e das próprias contribuições da base de cálculo do PIS –
Importação e da Cofins – importação, mas mantendo a exigibilidade do IPI.
Segundo a fiscalização, em consulta ao sistema da RFB, até a presente data não há
registro de que o recolhimento do tributo tenha sido efetuado.
Não havendo suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e por inaplicável o artigo
63 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, foram lançados em 15/04/2016 pela
autoridade fiscal valores relativos ao IPI, multa de ofício e juros de mora. O contribuinte
foi notificado em 22/04/2016.
Intimado, o interessado apresentou impugnação de folhas 37 a 42, alegando em síntese
que:
- a medida liminar auferida pela impugnante foi anterior à lavratura do auto de infração.
- a eficácia da decisão recorrida se encontra suspensa, ou seja, o provimento judicial que
reconheceu a exigibilidade do IPI não tem o condão de produzir efeitos até novo
pronunciamento judicial pelo Juízo ad quem, uma vez que o recurso de apelação foi
recebido no efeito suspensivo na parte referente à declaração de inexigibilidade do IPI.
Requer seja acolhida a impugnação e cancelado o débito fiscal.
Em 24/05/2016 foi lavrado, no âmbito do processo administrativo fiscal n°
10909.720725/2016-13 o Despacho Decisório de folhas 46 a 50 que assim esclarece:
(...)
No caso específico, examinadas a petição inicial, na ação judicial, e a peça
impugnatória ao(s) Auto(s) de Infração, constata-se que, em que pese a existência de
concomitância da discussão, para a exigência do IPI, no desembaraço de veículo
automóvel importado, para uso próprio, por pessoa física, revela-se a existência de
matéria diferenciada, não abrangida pela ação judicial, qual seja: a multa de ofício
incidente sobre aquela exigência.
(...)
CONCLUSÃO
De sorte que, para definição do prosseguimento ou não da cobrança do(s) crédito(s)
tributário(s) de que se trata, uma vez demonstrada a ocorrência da concomitância
parcial, das vias judicial e administrativa, para discussão da mesma matéria, se impõe
a declaração da definitividade da exigência, nesta via, em relação a esta parte, e a
adoção da alternativa de considerar tão somente o andamento/situação da discussão na
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721045/2016-17

via da ação judicial, combinada com o encaminhamento, para o órgão julgador, das
demais matérias objeto de impugnação.
Ante o exposto, no uso da competência delegada ao Chefe da Seção de Arrecadação e
Cobrança (SARAC), pela Portaria ALF/ITJ n.o 20, de 02 de abril de 2015 (DOU de
08/04/2015), conheço da petição apresentada no presente processo, pelo sujeito
passivo, para, à vista da concomitância verificada, declarar a definitividade, na esfera
administrativa, da exigência fiscal relativa ao IPI; considerada a inexistência de causa
suspensiva, para o(s) respectivo(s) crédito(s) tributário(s), providencie-se a ciência do
sujeito passivo e, adicionalmente;
1 – mantenha-se, no presente processo, para o prosseguimento do controle e da
cobrança, inclusive, se caso, mediante encaminhamento à Procuradoria da Fazenda
Nacional, para inscrição em Dívida Ativa da União, o(s) crédito(s)tributário(s)
relativo(s) à exigência do IPI;
2 – providencie-se a transferência, para novo processo, vinculado, do(s) crédito(s)
tributário(s) relativo(s) à(s) a multa de ofício e encaminhe-se para julgamento.
À folha 51, a unidade preparadora indica que incluiu, no presente processo, por
transferência do processo administrativo fiscal n° 10909-720.725/2016-13, o crédito
tributário relacionado à multa de ofício.
É o relatório.
A 1a Turma da DRJ-FNS, em sessão datada de 28/09/2016, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 07-38.939,
às fls. 54/59, com a seguinte Ementa:
AÇÃO
JUDICIAL.
APELAÇÃO
RECEBIDA
NO
EFEITO
SUSPENSIVO.
EFICÁCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
O recebimento da apelação no efeito suspensivo indica somente que estão suspensos os
efeitos da sentença prolatada na primeira instância, não se verificando nenhuma das
hipóteses que dariam ensejo à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face
da referida ação.
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA.
Diante da ausência de recolhimento do tributo e da inocorrência de qualquer uma das
causas de suspensão da exigibilidade previstas no artigo 63 da Lei n° 9.430/96, correta a
imposição da penalidade.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-FNS em 09/12/2016
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 68), apresentou Recurso Voluntário em 11/01/2017,
às fls. 70/80.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721045/2016-17

Alega o Recorrente a impossibilidade do lançamento da multa de ofício, em
decorrência do artigo 63, § 1o, da Lei no 9.430/96, pois na data da prática do fato gerador
(desembaraço aduaneiro) estaria abarcado pela ordem de suspensão da exigibilidade do tributo.
Além disso, afirma que “as mudanças fáticas como a cassação da decisão liminar somente
interessariam à aplicação de multa de mora, posto que o imposto voltaria a se tornar exigível e,
desta forma, não tendo efetuado o pagamento após 30 (trinta) dias da decisão que considerou
devido o tributo”.
O referido dispositivo legal positiva a seguinte regra:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após
a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
O presente recurso é apresentado contra decisão da DRJ que julgou improcedente
a Impugnação com base nos seguintes fundamentos, verbis:
O impugnante alega que a eficácia da decisão recorrida se encontra suspensa, uma vez
que a medida liminar foi anterior à lavratura do auto de infração e o recurso de apelação
foi recebido no efeito suspensivo na parte referente à declaração de inexigibilidade do
IPI. Em sua impugnação acosta o despacho judicial referente ao recebimento pelo Juízo
a quo da apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo.
Feitos estes esclarecimentos cumpre verificar o disposto no artigo 63 da Lei n°
9.430/66:
(...)
De acordo com a norma acima, não caberá lançamento de multa de ofício enquanto a
suspensão da exigibilidade do débito estiver vigente e, sobrevindo decisão judicial que
considere devido o tributo, o impetrante terá um prazo de até 30 dias após a data da
publicação da decisão que lhe é desfavorável para recolher o tributo sem o acréscimo da
multa de mora.
Os autos não registram que o impugnante tenha efetuado o recolhimento do tributo, seja
no prazo previsto no § 2o do artigo 63 da Lei n° 9.430/96 (até 30 dias após a publicação
da decisão que considerou devido o tributo), seja até o momento da lavratura da
autuação.
De se registrar ainda que o Poder Judiciário, em 12/08/2015 (fls. 20/21) reconheceu ser
devido o imposto sobre produtos industrializados incidente sobre a operação de
importação. Conforme estabelecido no dispositivo legal acima mencionado somente na
hipótese de a exigibilidade estar suspensa no momento da constituição do crédito
tributário (lavratura da autuação) é que não caberia o lançamento da respectiva multa de
ofício, o que não é o caso dos autos.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721045/2016-17

Portanto, não se vislumbra que no momento da constituição do crédito tributário em
apreço (15/04/2016) a exigibilidade de tal crédito estivesse suspensa por uma das
formas previstas nos incisos IV e V do artigo 151 da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário
Nacional – CTN), conforme preconizado no artigo 63 da Lei n° 9.430/96.
Não há reparos a fazer na decisão da DRJ. Com efeito, existe norma tributária
específica sobre a hipótese dos autos, o art. 63, § 2o, da Lei no 9.430/96, que expressamente
dispõe que a interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a data da
publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Como bem destacado na Acórdão da DRJ, a Sentença que considerou devido o IPI
data de 12/08/2015 (fls. 21/22), logo o contribuinte tinha 30 dias, a contar desta data, para pagar
o débito. Não tendo assim procedido, a Autoridade Fazendária lavrou o Auto de Infração em
15/04/2016 com a incidência da multa de ofício.
O STJ possui jurisprudência consolidada nessa matéria, conforme os seguintes
precedentes:
a) Recurso Especial no 1.446.073/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Data da
Publicação 06/02/2015:
No presente recurso especial, a recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao art. 535,
inciso II, do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o
Tribunal de origem manteve-se contraditório na medida em que "as premissas adotadas
pelo voto condutor do v. acórdão - de que não se pode impor sanção pecuniária na
vigência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário e que isso ocorreu no caso
concreto - é contraditório com a conclusão de que o ato administrativo, no caso
concreto, foi lavrado com acerto durante esse interregno" (fl. 359, e-STJ).
(...)
É, no essencial, o relatório.
Discute-se nos autos a possibilidade de incidência de multa de ofício e juros de
mora sobre pelo não recolhimento de tributo, em virtude de liminar que suspendera a
exigibilidade do crédito fiscal, posteriormente cassada.
(...)
Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, uma
vez publicada a decisão que revoga a liminar para reconhecer a incidência da
exação cuja exigibilidade estava suspensa, inicia-se o prazo de 30 (trintas) dias no
qual o contribuinte fica isento da multa de ofício. Todavia, se o pagamento do
tributo se dá fora desse prazo, incidirão juros moratórios e multa, e a cobrança da
multa de ofício opera-se nos termos da legislação aplicável.
A propósito:
(...)
No caso dos autos, o Tribunal de origem ressaltou que, não obstante o débito tributário
do recorrente tenha tido a exigibilidade suspensa por força de liminar concedida em
17/8/1994, posteriormente cassada em 20/3/1996, e de recurso administrativo, de cuja
decisão final mantendo a cobrança foi intimada a autora em 13/11/1996, mas apenas em
fevereiro e março de 1999 promoveu o recolhimento insuficiente dos tributos, justifica-
se a cobrança da multa de ofício pelo Fisco, bem como dos juros de mora.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721045/2016-17

É o que se infere da leitura do seguinte excerto do voto condutor do acórdão recorrido
(fls. 325/326, e-STJ):
"De todo este contexto, extrai-se que efetuado recolhimento a menor do IRPJ e da
CSSL nos períodos de 07/94 e 08/94, quando acobertada por liminar concedida em
17.08.94, posteriormente cassada em 20.03.96. Lavrados os Autos de Infração em
06.09.95, com exigência de multa de ofício no percentual e 100% e juros de mora,
considerou o fisco a referida decisão e manteve a suspensão da exigibilidade. Contra
referidos autos, houve impugnação e recurso administrativo, de cuja decisão final
mantendo a cobrança foi intimada a autora em 13.11.1996. E, mais tarde, em fevereiro
e março de 1999, promoveu o recolhimento insuficiente dos tributos, nos moldes da MP
n. 1.807/99 e desistiu da ação judicial.
A cobrança do saldo remanescente incluiu a multa de ofício, agora no patamar de
75%, desde o vencimento em 09.10.95 (trinta dias após a lavratura do auto de
infração) e juros de mora sobre a mesma.
Não há como visto, qualquer ilegalidade. E pelo que se vê, houve aplicação do art. 63
da Lei n. 9.430/96 c/c art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional."
Das razões acima expendidas, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo
com jurisprudência desta Corte, de modo que não merece reforma o acórdão
recorrido.
Ante o exposto, com fundamento no art. 557, caput, do CPC, nego provimento ao
recurso especial.

b) Embargos de Divergência em Recurso Especial no 839.962/MG, Relator
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Data da Publicação 24/04/2013:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DE LIMINAR EM MANDADO DE
SEGURANÇA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Divergência jurisprudencial configurada entre acórdãos da Primeira e Segunda
Turmas no tocante à possibilidade de incidência de juros de mora sobre o tributo devido
no período compreendido entre a decisão que concede liminar em mandado de
segurança e a denegação da ordem.
2. "Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo
dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da
decisão contrária" (Súmula 405/STF).
3. "A multa moratória pune o descumprimento da norma tributária que determina o
pagamento do tributo no vencimento. Constitui, pois, penalidade cominada para
desestimular o atraso nos recolhimentos. Já os juros moratórios, diferentemente,
compensam a falta da disponibilidade dos recursos pelo sujeito ativo pelo período
correspondente ao atraso" (Leandro Paulsen, Direito tributário: Constituição e Código
Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 12a ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora ESMAFE, 2012, p. 1.105).
4. O art. 63, caput e § 2o, da Lei 9.430/96 afasta tão somente a incidência de multa de
ofício no lançamento tributário destinado a prevenir a decadência na hipótese em que o
crédito tributário estiver com sua exigibilidade suspensa por força de medida
liminar concedida em mandado de segurança ou em outra ação ou de tutela
antecipada.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721045/2016-17

5. No período compreendido entre a concessão de medida liminar e a denegação da
ordem incide correção monetária e juros de mora ou a Taxa SELIC, se for o caso.
Afastada a imposição de multa de ofício.
6. Embargos de divergência acolhidos.

c) Recurso Especial no 1.239.589/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Data da Publicação 28/04/2011:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. TERMO A QUO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS NO QUAL O
CONTRIBUINTE FICA ISENTO DA MULTA DE OFÍCIO NA FORMA DO § 2o DO
ART. 63 DA LEI N. 9.430/96. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE REVOGA A
LIMINAR PARA CONSIDERAR DEVIDO O TRIBUTO, INDEPENDENTEMENTE
DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFICÁCIA IMEDIATA E
EX TUNC DA REVOGAÇÃO DA LIMINAR. PRECEDENTE.
(...)
2. Discute-se nos autos se o prazo a que se refere o art. 63, § 2o, da Lei n. 9.430/96 tem
início ou com a publicação da decisão judicial que, revogando a liminar, considera
devido o tributo ou com a publicação dos embargos de declaração opostos contra a
referida decisão.
3. A interrupção de prazo com a oposição de embargos de declaração prevista no art.
538 do CPC se refere aos prazos processuais, e não aos prazos de direito material, tal
qual aquele previsto no § 2o do art. 63 da Lei n. 9.430/96.
4. A decisão judicial que considera devido o tributo revoga a liminar
anteriormente concedida. Sobre o tema, já decidiu esta Corte no sentido de que a
revogação de liminar se opera de forma imediata e ex tunc. Nesse sentido: MS
11.812/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJ 27/11/2006.
5. Uma vez publicada a decisão que revoga a liminar para reconhecer a incidência da
exação inicia-se o prazo de 30 dias no qual o contribuinte fica isento da multa de
ofício, independentemente da oposição de embargos de declaração, de forma que o
recolhimento a destempo da obrigação tributária, sem o montante relativo à multa legal,
comprova que o contribuinte encontra-se em débito para com o Fisco, impossibilitando,
assim, a emissão de certidão de regularidade fiscal na forma dos arts. 205 e 206 do
CTN, sobretudo porque, conforme afirma a recorrente, não há penhora ou qualquer
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito no caso em tela.
6. Recurso especial parcialmente provido para considerar devida a multa de ofício
na hipótese.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.924 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.721045/2016-17

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital